Tribunal: TJES
Processo: 5005648-49.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005648-49.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FLAVIO BONICENHA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
parte requerida em face de
sentença
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la
a restituir a importância de R$
8.378,00 (oito mil, trezentos e setenta e oito reais)
e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
sustentar a tese de ausência de
falha na prestação do serviço, porquanto
a autora não teria comprovado a cobrança indevida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
o
autor teria
adquirido aparelho celular no valor de R$
4.189,00 (quatro mil cento e oitenta e nove reais), contudo, o produto não teria sido entregue, embora tenha
contatado a requerida por diversas vezes, pelo que postulou devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de ausência de falha na prestação do serviço,
analisando-se as provas carreadas aos autos,
nota-se que o recorrido juntou
comprovante do pedido no valor mencionado (id. 4292531
) e comprovante de descontos em cartão de crédito (id. 4292533
), tendo o autor cumprido o ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso I, CPC, entretanto, a recorrente não cumpriu com o ônus que lhe cabia, na medida em que deixou de juntar aos autos comprovante de entrega do produto, mantida a sentença quanto ao reconhecimento de falha na prestação do serviço.

Por outro lado, em relação
à devolução em dobro do valor pago, em que pese o respeito pela r. sentença vergastada,
entende-se inaplicável a disposição do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, não se tratando de cobrança indevida, mas de descumprimento da obrigação de entregar o produto, definida em contrato,
votando-se pela reforma parcial da sentença para o fim de mitigar o valor da indenização por danos materiais
para R$
4.189,00
(quatro mil cento e oitenta e nove reais),
correspondente ao valor do produto.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o
entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
inexiste dano moral presumido decorrente da falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual e no caso dos autos o recorrido não comprovou a alegada violação a direito personalíssimo, o fato de não ter buscado solucionar a lide de forma consensual antes de demandar em Juízo milita em seu desfavor,
de sorte que se vota pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão indenizatória.

A
nte ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interpost
o e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença
e reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$
4.189,00 (quatro mil cento e oitenta e nove reais),
além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)